Tribunal: TJMT
Processo: 0003474-92.2020.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003474-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBINSON DA CRUZ MARIANO - CPF: 021.824.361-89 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WILKER ROCHA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. PROVAS REPUTADAS LÍCITAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença
proferida pela
3ª Vara Criminal
da Comarca
de Várzea Grande/MT que declarou ilícitas as provas obtidas em busca domiciliar e absolveu Robinson da Cruz Mariano das imputações dos art
igos
33
, caput
e 35 da Lei 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, está amparado por fundadas razões e/ou consentimento da moradora, legitimando a busca e apreensão; (
ii
) estabelecer as consequências processuais quanto à validade das provas e ao prosseguimento do julgamento do mérito da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI) comporta exceções constitucionais, inclusive em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Constata-se a existência de fundadas razões objetivas para a diligência, originadas de informações específicas da Delegacia de Repressão a Entorpecentes sobre armazenamento de grande quantidade de entorpecentes no imóvel.

Verifica-se o consentimento da moradora para o ingresso dos policiais, reforçando a licitude do acesso domiciliar.

Apreende-se, no interior da residência, 52,225 kg de maconha, além de balanças de precisão, bloqueadores de sinal, rádios comunicadores, celulares, numerário e 188 munições calibre .38, elementos que corroboram a destinação mercantil e a gravidade da atividade criminosa.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), segundo a qual a entrada sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões justificadas a posteriori, indicando flagrante delito.

Alinha-se a orientação do STJ que exige demonstração de fundadas razões e admite ingresso precedido de autorização do morador, em contexto de flagrância (REsp 2.132.615/MG, Quinta Turma, 18/2/2025, DJe 25/2/2025).

Afasta-se a conclusão sentencial de ilicitude das provas e
determina-se o
imediato

retorno dos autos à origem para exame do mérito
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Crime permanente de tráfico de drogas autoriza ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões justificadas a posteriori.

Consentimento da moradora para a entrada somado a elementos objetivos de flagrância
,
legitima a busca e apreensão domiciliar.

Reconhecida a licitude da prova, impõe-se o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X e XI; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput; Lei 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral); STJ, REsp 2.132.615/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003474-92.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBINSON DA CRUZ MARIANO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da

3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
nos autos de ação penal (PJe
0003474-92.2020.8.11.0002
)

que
d
eclarou ilícitas as provas obtidas na busca domiciliar e
absolveu
Robinson
d
a Cruz Mariano
da
imputação do crime de tráfico de drogas
,

associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido
-
artigos 33,
caput
, 35 da Lei de Drogas e artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
. (ID 267732939)

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia o reconhecimento da legalidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, sustentando que a inviolabilidade da intimidade não possui caráter absoluto. Em consequência, requer a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.
(ID 267732951)

Nas contrarrazões recursais
,
o apelado impugna os argumentos expendidos no recurso interposto pelo Ministério Público, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento. (I
D
267732956
)

A

3
ª

Procuradori
a

de Justiça
, exarou parecer pelo

provimento da irresignação
ministerial

(Exmo. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin
– ID
278317893
)

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 15785- 52.2019.811.0002, 3
ª
Vara Criminal), que no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 11h00, investigadores de polícia civil, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, deslocaram-se até a residência particular localizada na rua
lara
, n° 254, bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande, de propriedade dos denunciados CRISTINA DE BRITO e ROBINSON DA CRUZ MARIANO, para apurar a prática do crime de tráfico de drogas.

2) Infere-se que, os oficiais abordaram a denunciada CRISTINA e a questionaram sobre a informação de que ela mantinha sob sua guarda grande quantidade de droga e outros objetos ilícitos de propriedade do marido dela, ora do denunciado ROBINSON DA CRUZ MARIANO, que
encontra-se detido na Penitenciária Central do Estado, sendo ela teria ficado responsável pela prática dos crimes sob a orientação dele. Durante a entrevista informal, Cristina negou prática dos crimes e que havia objetos ilícitos no imóvel, franqueando a entrada dos investigadores ao imóvel.

3)
Nesse comenos
, durante a busca os investigadores de polícia civil lograram êxito em localizar numa geladeira na área de serviço 01 bolsa de viagem, contendo várias peças de maconha. Em continuidade apreenderam no quarto 04 (quatro) bolsas de viagem, contendo caixas de som, idênticas a várias outras encontradas no quintal. Ao abri-las foram localizados no interior de cada caixa vários invólucros contendo maconha. Ao total foram apreendidos 52,225g (cinquenta e dois quilos e duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha, conforme o laudo pericial de n
°
3.14.2019.59163-01 (fls. 12)

4) No imóvel, também, foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) bloqueador de sinal de grande potência, 02 (dois) bloqueadores de sinal menores, 02 (dois) rádios de transmissão HT, diversos aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 19/22-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 06IP e pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.59163-01 (fl. 12), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "MACONHA" pesando, 52.225g (cinquenta e dois quilos e duzentos e vinte e cinco gramas).

Assim, restou configurado que os denunciados CRISTINA DE BRITO e RODINSON DA CRUZ MARIANO em razão da associação prévia

existente entre eles, "mantinham em depósito" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, através de contribuição e organização essencial, sem o qual a conduta ilícita não teria ocorrido.

Configurou-se, ainda, que CRISTINA DE BRITO e RODINSON DA CRUZ MARIANO "mantinham sob sua guarda" munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

CRISTINA DE BRITO, brasileiro, solteira, natural de São José do Quatro Marcos/MT, nascida em 14/10/1986, p
ortadora
de Cédula de Identidade RG n° 1878693-6 SSP MT, inscrita no CPF sob o n° 037.902.591-44, filha de Noemia de Brito, residente na rua Iara, nº 254, quadra 02, bairro Jardim das Oliveiras em Várzea Grande/MT, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.346/06, c/c artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, em cumulo material.

ROBINSON DA CRUZ MARIANO, brasileiro, solteiro, natural de Rosário Oeste/MT, nascido em 19/09/1988, portador da Cédula de Identidade RG n° 18859798 SSP MT, inscrita no CPF sob n° 021.824.361-89, filho de
Angela
Maria da Cruz Mariano, residente na rua Iara, nº 254, quadra 02, bairro Jardim das Oliveiras em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do
do
artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.346/06, c/c artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, em cúmulo material”.
(ID
267733299
)

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença que absolveu Robinson da Cruz Mariano das imputações constantes na denúncia, sob o fundamento de que não havia fundadas razões para a abordagem realizada pelos policiais militares, razão pela qual declarou a ilicitude das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar.

Ab
initio
, cumpre consignar que foi determinado o desmembramento do feito em relação à corré Cristina de Brito, autuado sob o nº 15785-52.2019.8.11.0002, ocasião em que se reconheceu a legalidade da busca domiciliar.

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se a verificar a validade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada em desfavor do recorrido e
sua aptidão para fundamentar eventual condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
, associação para o tráfico e posse

irregular de munição de uso permitido
.

Com a devida
v
e
nia
ao juízo sentenciante, da detida análise dos autos, concluo que assiste razão ao Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
.

É cediço que a dignidade da pessoa humana, consagrada no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, constitui fundamento da República, irradiando um conjunto de direitos fundamentais, dentre os quais se incluem a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do domicílio (art. 5º, X e XI, CF/88).

Contudo, o próprio texto constitucional, ao assegurar a proteção da casa como asilo inviolável, excepciona tal garantia em hipóteses expressas: consentimento do morador, desastre, prestação de socorro, ordem judicial durante o dia e flagrante delito.

No caso em exame, não se trata de ordem judicial, tampouco de ingresso para socorro ou desastre. A diligência decorreu de informações precisas recebidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que indicavam que Robinson, mesmo recolhido à PCE, mantinha vínculo com o tráfico e que sua então companheira Cristina armazenava grande quantidade de entorpecentes em sua residência.

Em juízo, o policial
Wenderson
Pereira Okada relatou que, ao diligenciarem até o endereço, foram recebidos por Cristina, que franqueou a entrada e assegurou não haver ilícitos, sendo surpreendida em seguida com expressiva quantidade de drogas acondicionadas em uma bolsa dentro da geladeira
e também
em caixas de som novas, encontradas em um dos cômodos da casa, além de balança de precisão, rádio transmissor e munições.

Corroborando esse relato, o policial
Claudiomir
Feltrin Fabia confirmou
em juízo
que,
na época trabalhava na investigação de rua da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e que foi acionado pelo chefe de operações da delegacia, para atender uma denúncia de uma residência, pois havia informações de um armazenamento de uma grande quantidade de entorpecente. Explica que, diante disso, foi realizada diligência até o local, identificado com exatidão como sendo a residência da denúncia que teria chegado na delegacia. Disse que foram recebidos e identificaram a moradora Cristina, que franqueou a entrada deles. No local, foi aprendida uma grande
quantidade de entorpecentes, vasta quantidade de munição, diversos equipamentos de bloqueio, de rastreador de sinal de carro, e que todo material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Ainda de acordo com a testemunha, a informação que havia chegado na delegacia é que essa droga pertencia ao casal ROBINSON e a Cristina; e que ROBINSON já tinha sido preso outras vezes, e que Cristina, é quem estava armazenando o entorpecente a pedido dele, que encontrava se recluso na PCE, na época dos fatos.

Com efeito, a apreensão de 52,225 kg (cinquenta e dois quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha, devidamente certificada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2019.59163-01, comprova de forma inequívoca a materialidade delitiva e reforça a legitimidade da intervenção estatal.

No interior do imóvel, foram igualmente apreendidos 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) bloqueador de sinal de grande potência, 02 (dois) bloqueadores de sinal menores, 02 (dois) rádios de transmissão HT, diversos aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e 188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre .38, elementos que corroboram a destinação mercantil da droga e evidenciam o elevado grau de organização da atividade criminosa.

É oportuno recordar que o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza o ingresso em domicílio a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República.

No caso em exame, verifica-se que os policiais, munidos de informações sobre a prática do tráfico de drogas, diligenciaram até o local, onde obtiveram autorização para adentrar no imóvel.

Constata-se, assim, que a situação configurou
flagrante delito
, amparado por fundadas razões que legitimaram a busca sem mandado judicial, as quais foram posteriormente confirmadas pelas provas colhidas.

Nessa mesma linha, a Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, em regime de repercussão geral (Tema 280/STF), firmou orientação de observância obrigatória, no sentido de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, ainda que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência, em
seu interior, de situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Tal entendimento consagra a necessária ponderação entre o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e o dever-poder estatal de repressão às infrações penais, de modo a repelir tanto arbitrariedades quanto a inércia estatal diante de situações de flagrância.

A Corte Constitucional, ao estabelecer a exigência de fundadas razões objetivas e
verificáveis
,
reforça que a proteção da intimidade não pode se transformar em escudo para a prática criminosa, especialmente em delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo e autoriza a intervenção imediata da autoridade policial.

Assim, a exigência de justificativa posterior não se presta a inviabilizar a ação policial, mas a garantir controle jurisdicional e a responsabilização em casos de abusos, preservando-se, em justa medida, tanto a higidez das provas quanto a tutela das garantias fundamentais.

É precisamente nesse marco interpretativo que se insere o presente caso, em que os elementos colhidos evidenciam a presença das circunstâncias excepcionais delineadas pelo STF, legitimando o ingresso domiciliar e afastando qualquer mácula de ilicitude.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280, e o Superior Tribunal de Justiça têm reiterado que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em razões objetivas que apontem para a prática de crime em flagrante, o que se evidencia na hipótese.

Aliás, recentemente, decidiu o STJ:

“A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade da busca domiciliar sem mandado, a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação
flagrancial
no interior do imóvel (...). No caso concreto, denúncia anônima especificada, conhecido envolvimento prévio do recorrente em esquema de tráfico, odor de maconha percebido pelos policiais vindo do interior do imóvel, além de autorização do réu para a entrada no domicílio
justificaram o ingresso dos policiais e a apreensão realizada.”
(REsp n.º 2.132.615/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJe 25/2/2025).

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, porquanto a conduta policial observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, estando presente, de um lado, a autorização da moradora e, de outro, fundadas razões a justificar a urgência da medida.

Diante disso, afasto a conclusão da sentença absolutória quanto à suposta ilegalidade da busca domiciliar e reconheço a higidez das provas colhidas.

Impõe-se, assim, o retorno dos autos à instância de origem, para que o mérito da ação penal seja apreciado em sua integralidade, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

Por todo o exposto, conhe
cida a pretensão de reexame ministerial,
RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O

nos autos da ação penal n.

0003474-92.2020.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
para
,

reconhece
n
do
a validade da busca domiciliar
, DETERMINAR O IMEDIATO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
, a fim de que seja procedida à análise do mérito da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025